Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIVERSAS CONDUTAS. PENAS SOMADAS. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPRIMENDA REAJUSTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando o princípio da unirrecorribilidade/unicidade/singularidade, segundo o qual para cada decisão, em regra, é cabível um único recurso, o segundo apelo apresentado pela defesa, não deve ser conhecido, ante a preclusão consumativa, que se operou quando da apresentação do primeiro recurso de apelação contra a mesma sentença condenatória.
2. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
3. A narrativa defensiva, sem qualquer suporte probatório, e a forma em que o réu foi encontrado com os bens, com guarida na fala de policiais e de testemunhas, incluindo as vítimas dos crimes anteriores, deixam claro o dolo de receptar.
4. Se o réu pratica mais de uma conduta não se fala em concurso formal de crimes, sendo hipótese de concurso material em que as penas são somadas.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
7. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRA APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para reduzir a pena de multa, antes e após a unificação das penas.